Tribunal: TJSP
Processo: 1004465-31.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO – Indenizatória – Demanda voltada à reparação por danos morais e materiais, sob a alegação de que a filha da autora faleceu em decorrência da má prestação do serviço de saúde, ao não receber tratamento adequado na rede municipal de saúde – Suposto ato omissivo genérico do ente municipal – Adoção da teoria da responsabilidade subjetiva, por falta de serviço, falha do serviço ou culpa

Ementa:
APELAÇÃO – Indenizatória – Demanda voltada à reparação por danos morais e materiais, sob a alegação de que a filha da autora faleceu em decorrência da má prestação do serviço de saúde, ao não receber tratamento adequado na rede municipal de saúde – Suposto ato omissivo genérico do ente municipal – Adoção da teoria da responsabilidade subjetiva, por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, alicerçada na culpa anônima ou impessoal – Negligência dos agentes estatais na prestação do atendimento médico-hospitalar à filha da demandante tem ressonância no arcabouço probatório coligido, máxime nos relatórios e documentos médicos que instruem a inicial e na prova pericial – Responsabilidade civil caracterizada.

DANO MORAL – Dano que se presume, ou seja, existe in re ipsa – O sofrimento vivenciado pela autora que desborda das raias do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano – Diante da gravidade da violação, bem como em atendimento à dúplice função ressarcitório-punitiva e às condições socioeconômicas das partes, afigura-se razoável a fixação da indenização pelos prejuízos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – Juros moratórios que fluirão do evento danoso, consistente na morte da filha da demandante, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 54.

PENSÃO POR MORTE – Dano material configurado por se tratar de família de baixa renda, nas quais, segundo a experiência, os filhos menores são fonte de renda familiar – Desenvolvimento da jurisprudência do e. STJ nesse sentido – Precedentes deste e. Tribunal de Justiça – Manutenção do pensionamento fixado pela r. sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Vedação à compensação de honorários, conforme o § 14, do art. 85, do NCPC – Fixação em 12% do valor da condenação.

SENTENÇA REFORMADA, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da autora no montante de 12% do valor da condenação – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004465-31.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelada
SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA, é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARARAQUARA e Apelado IRMANDADE SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO E RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE CAMPINAS DESPROVIDO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 2/16
VOTO No 11098
APELAÇÃO No 1004465-31.2017.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTE/APELADA: SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA
APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Julgador de Primeiro Grau: João Baptista Galhardo Júnior
APELAÇÃO Indenizatória Demanda voltada à reparação
por danos morais e materiais, sob a alegação de que a filha da
autora faleceu em decorrência da má prestação do serviço de
saúde, ao não receber tratamento adequado na rede municipal
de saúde Suposto ato omissivo genérico do ente municipal
Adoção da teoria da responsabilidade subjetiva, por falta de
serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, alicerçada na
culpa anônima ou impessoal Negligência dos agentes estatais
na prestação do atendimento médico-hospitalar à filha da
demandante tem ressonância no arcabouço probatório
coligido, máxime nos relatórios e documentos médicos que
instruem a inicial e na prova pericial Responsabilidade civil
caracterizada.
DANO MORAL Dano que se presume, ou seja, existe in re
ipsa O sofrimento vivenciado pela autora que desborda das
raias do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano Diante
da gravidade da violação, bem como em atendimento à dúplice
função ressarcitório-punitiva e às condições socioeconômicas
das partes, afigura-se razoável a fixação da indenização pelos
prejuízos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) Juros
moratórios que fluirão do evento danoso, consistente na morte
da filha da demandante, consoante entendimento sumulado
pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 54.
PENSÃO POR MORTE Dano material configurado por se
tratar de família de baixa renda, nas quais, segundo a
experiência, os filhos menores são fonte de renda familiar
Desenvolvimento da jurisprudência do e. STJ nesse sentido
Precedentes deste e. Tribunal de Justiça Manutenção do
pensionamento fixado pela r. sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Vedação à compensação
de honorários, conforme o § 14, do art. 85, do NCPC Fixação
em 12% do valor da condenação.
SENTENÇA REFORMADA, apenas para fixar honorários
advocatícios em favor da autora no montante de 12% do valor
da condenação RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO E RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE
ARARAQUARA DESPROVIDO.
SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA, mãe de
Sabrina Martins dos Santos, falecida na Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 3/16
09/03/2016, ajuizou ação indenizatória em face do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA e
da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA, requerendo 200 salários
mínimos a título de indenização por danos morais em decorrência da morte de sua filha por
causa da falha na prestação do serviço de saúde, bem como pensão de 2/3 (dois terços) do
salário mínimo, com gratificação natalina, contada a partir do dia em que a vítima
completaria 17 anos até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir de
então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a
data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorresse primeiro.
A r. sentença julgou o feito improcedente em face da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA e parcialmente procedente
em face do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, de modo a “1) condenar o Município de
Araraquara ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, consistente em
pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, incluindo décimo-terceiro
salário, a contar da data em que a falecida completaria 17 anos de idade (01/12/2016) até
a data em que completaria 25 anos de idade (01/12/2024); e 2) condenar o Município de
Araraquara ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$70.000,00
(setenta mil reais), atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E a partir deste julgado,
e juros moratórios na forma do artigo 1o-F da lei Federal no 9.494/97, com a redação que
lhe foi dada pelo art. 5o da lei Federal no 11.960/2009, a contar do evento danoso (óbito,
09/03/2016), conforme Súmula 54 do STJ”.
Além disso, diante da sucumbência recíproca, a r. sentença
determinou que cada parte a autora SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA e o
corréu MUNICÍPIO DE ARARAQUARA arcasse com os honorários advocatícios de
seus respectivos patronos.
Dada a improcedência dos pedidos indenizatórios em face da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA, a r. sentença fixou
honorários advocatícios em favor desta no valor de 10% da condenação, observada a
gratuidade da justiça concedida à autora.
Consignou-se não se tratar de sentença sujeita à remessa
necessária nos termos do art. 496, § 3o, III, do CPC.
Em suas razões (fls. 404/412), o Município réu argumenta,
em suma, que não há nexo de causalidade entre o evento morte e a alegada falha na
prestação do serviço de saúde, pois a falecida não apresentava sintomas de meningite,
notadamente rigidez na nuca, e também não evoluiu com confusão mental ou coma,
enquanto foi atendida e ficou em observação na Unidade de Pronto Atendimento Central
UPA Central. Conclui, assim, que “todos os procedimentos possíveis e necessários foram
realizados pelo recorrente, através da equipe médica e de enfermagem na UPA Central,
de modo que inexiste qualquer omissão, negligência, imprudência ou imperícia capaz de
manter a indenização pleiteada fixada”. Por fim, sublinha que “mesmo que a
antibióticoterapia fosse iniciada precocemente (dia 09/03/16 pela manhã), a
meningococcemia é doença grave e potencialmente fatal, mesmo com terapêutica
adequada”, não havendo que se falar em responsabilidade estatal pelo evento morte.
Subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais e o afastamento da
pensão fixada.
Já a autora, em suas razões (fls. 389/401), argumentou, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 4/16
suma, que os danos morais devem ser majorados, ante o abalo psicológico sofrido, bem
como que não cabe a compensação de honorários, como determinado pela r. sentença,
devendo estes, ainda, serem fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Contrarrazões do Município de Araraquara às fls. 413/416.
Contrarrazões da Santa Casa de Misericórdia às fls. 422/425.
Contrarrazões da autora às fls. 431/455.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade de ambas as
apelações, ressaltando-se que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 191).
De início, observa-se que não é mesmo hipótese de remessa
necessária nos termos do art. 496, § 3o, III, do CPC e que a apelação da autora trata apenas
da majoração do valor fixado a título de danos morais e das verbas de sucumbência, não
visando à reforma da r. sentença seja na questão do pensionamento, seja em relação à
improcedência da demanda em face da corré Santa Casa de Misericórdia de Araraquara.
Feitas essas observações, passa-se à análise da controvérsia.
Quanto à responsabilização do Município no caso, cuidando-
se de pretenso ato omissivo da Administração Pública, cumpre, com SERGIO
CAVALIERI FILHO, distinguir a omissão genérica da específica:
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na
condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria
situação propícia para a ocorrência do evento em situação
em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão
estatal se erige em causa adequada de não se evitar um
dano. (...) Em suma, a omissão específica, que faz emergir a
responsabilidade objetiva da Administração Pública,
pressupõe um dever específico do Estado, que o obrigue a
agir para impedir o resultado danoso, quando a vítima se
encontrava sob sua proteção ou guarda (...)”.
Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas
hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação
específica; quando a Administração tem apenas o dever legal
de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou
de fiscalização), e por sua omissão concorre para o
resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da
responsabilidade subjetiva. (Programa de Responsabilidade
Civil, 10a edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 268).

Perfilhando essa classificação
em aprofundamento à
divisão dos atos estatais em comissivos e omissivos , divisa-se, na hipótese, suposto ato
omissivo genérico do Município (deficiência do serviço de atendimento médico pelos
prepostos do Município), cogitando-se de caso de responsabilidade subjetiva da
Administração Pública pela culpa anônima ou impessoal, ocorrente quando o serviço não
funciona, funciona mal, ou funciona atrasado.
Assim, a imputação da responsabilidade ao ente público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 5/16
passa pela perquirição dos pressupostos do nexo de causalidade, do dano e, ainda, do
dever legal de atuação do Estado (faute de service), devendo-se averiguar, quanto a este
último elemento, a existência de omissão negligente.
Sob a lente da teoria subjetiva, milita contra o ente estatal
uma presunção relativa de culpa, na esteira da lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA
DE MELLO:
Finalmente, quadra advertir que a responsabilidade por
comportamentos
omissivos
não
se
transmuda
em
responsabilidade objetiva nos casos de 'culpa presumida',
pois, se o Poder Público provar que não houve omissão
culposa
ou
dolosa,
descaberá
responsabilizá-lo;
diversamente do que ocorre na responsabilidade objetiva, em
que nada importa se teve, ou não, culpa: responderá do
mesmo modo.
Com efeito, nos casos de 'falta de serviço' é de admitir-se
uma presunção de culpa do Poder Público, sem o quê o
administrado ficaria em posição extremamente frágil ou até
mesmo desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo
impossibilidade de demonstrar que o serviço não se
desempenhou como deveria. O administrado não pode
conhecer toda a intimidade do aparelho estatal, seus
recursos, suas ordens internas de serviço, os meios
financeiros e técnicos de que dispõe ou necessita dispor para
estar ajustado às possibilidades econômico-administrativas
do Estado. Ora, quem quer os fins não pode negar os
necessários meios. Se a ordem jurídica quer a
reponsabilidade pública nos casos de mau funcionamento
do serviço, não pode negar as vidas de direito
indispensáveis para a efetiva responsabilização do Estado
o que, na verdade, só correrá eficientemente com o
reconhecimento de uma presunção juris tantum de culpa
do Poder Público, pois, como regra, seria notavelmente
difícil para o lesado dispor dos meios que permitiriam
colocá-la em jogo. Razoável, portanto, que nestas hipóteses,
ocorra inversão do ônus da prova. (Curso de Direito
Administrativo, Malheiros Editores, 27a edição, revista e
atualizada até a Emenda Constitucional 64, de 4.2.2010,
2010, Malheiros Editores, pp. 1015/1016). (Negritei).
É esse, aliás, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal1:
Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige
1 No mesmo sentido: RE 602.223- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 09.02.2010; RE 409203,
Rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20.04.2007; RE 395.942 AgR, Segunda Turma,
Rel. Min. Ellen Gracie, j. 16.12.2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 6/16
dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a
negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo,
entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser
atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do
serviço. A falta do serviço faute du service dos franceses
não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo
de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder
Público e o dano causado a terceiro (RE 369.820, 2a Turma,
Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04.11.2003).
Na espécie, fica claro que o erro atribuído aos agentes
estatais na prestação do atendimento médico-hospitalar à filha da demandante tem
ressonância no arcabouço probatório coligido, máxime nos relatórios e documentos
médicos que instruem a inicial e na prova pericial.
Como bem assentou o magistrado de primeiro grau,
analisando detidamente o laudo pericial e a prova documental produzida, em
fundamentação que ora se colaciona como razão de decidir:
[...] não se espera do profissional médico uma atuação que
garanta o resultado. Seu compromisso é o de utilizar-se de
todos os meios e esgotar as diligências ordinariamente
exercidas, empregando-as de maneira prudente e diligente
na busca do resultado.
Neste aspecto, tenho que configurada a negligência do réu
Município de Araraquara, ante a comprovação de que a filha
da autora foi atendida na madrugada do dia 09 de março de
2016 na Unidade de Pronto Atendimento Central, sem que
fosse adequadamente perquirida a causa dos sintomas que
apresentava na ocasião (cefaléia, febre, vômitos e
convulsão).
Conforme relatado, Sabrina Martins dos Santos, filha da
autora, faleceu aos 16 anos de idade, no dia 09 de março de
2016, tendo como causa da morte choque séptico, síndrome
febril em investigação, hemoperitônio, derrame pleural
bilateral (certidão de óbito de fl. 51).
[...] consta do relatório de pronto atendimento de fl. 253 que
Sabrina deu entrada na UPA central às 04:38 horas,
queixando-se de febre, tremores e vômito, ocasião em que a
médica Rafaela Lopes Lomba teria constatado convulsão
febril (38,6o), prescrevendo Dipirona e Diazepam, liberando-
a com a advertência de que deveria retornar as 10:00 horas
para realização de exames.
Em seu retorno, às 10:30 horas, Sabrina foi atendida pelo
Dr. Lucas Sgarbi Vergaças. A paciente apresentava mal
estar, vômitos e episódios de crise convulsiva, com hipótese
diagnóstica (HD) de febre alta, sendo ministrado Ringer-
Lactato 1000ml EV, além de Dipirona, Diazepam, Plamet e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 7/16
outro medicamento não identificado (fls. 254), sendo colhido
material para hemograma e urina.
Com o resultado dos exames, por volta de 16:00 horas,
ventilou-se a hipótese diagnóstica de meningite, sendo a
autora encaminhada à Santa Casa, onde deu entrada às
18:39 horas (fl. 75), atendida pelo Dr. Alex F. Porsani, local
em que faleceu após parada cardio-respiratória por volta de
22:30 horas.
Com relação ao primeiro atendimento realizado na UPA
central, a hipótese diagnóstica de mialgia (termo utilizado
para caracterizar dores musculares em qualquer parte do
corpo), adotada pela Dra. Rafaela Lopes Lomba, não se
mostrava compatível com o quadro sintomático apresentado
por Sabrina, incorrendo-se no equívoco de administrar-lhe
medicamentos analgésico, antitérmico e depressor do
sistema nervoso central.
Deste modo, a investigação do estado febril deveria, antes de
tudo, excluir qualquer possibilidade de infecção do sistema
nervoso central. Diversos outros sintomas físicos estariam
associados, e poderiam auxiliar na hipótese diagnóstica,
como sinais de falência circulatória (atentando-se que a
paciente apresentou equimoses), atenção ao nível de
consciência, presença de meningismo, alteração do tônus,
tensão da fontanela e força muscular.
A literatura médica aponta a febre, cefaléia, vômitos, rigidez
de
nuca,
sonolência
e
convulsões
como
sintomas
característicos da doença meningocócica, das quais a
autora, aparentemente, apenas não teria apresentado rigidez
de nuca.
Há até a hipótese diagnóstica de dengue ou purúpura
aventada pela Dra. Vanessa dos Santos, ainda na UPA
central (fl. 255), contrariamente ao que o hemograma
indicava, pois havia aumento de neutrófilos e as plaquetas
estavam normais, sugerindo que se tratasse de doença
bacteriana. O laudo pericial apontou falha no diagnóstico e
na terapêutica desse atendimento (fl. 337). (Destaquei).
Como se vê, a prova técnica produzida judicialmente (laudo
acostado às fls. 328/339) atestou que não foi observada a boa prática médica no
atendimento inicial recebido pela falecida na UPA, no dia 09/03/16, pela Dra Rafaela
Lopes Lomba (CRM 163.794) e, depois, pela Dra. Vanessa dos Santos (fl. 74 registro
ilegível).
Confira-se:
Diante do exposto conclui-se que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 8/16
- Pericianda faleceu de causa natural no dia 09/03/16 às
22h30 no Hospital Santa Casa de Araraquara. A causa da
morte foi choque séptico, síndrome febril em investigação,
hemoperitônio e derrame pleural bilateral.
- No atendimento médico do dia 09/03/16 às 04h36 (fl. 66)
realizado pela Dra. Rafaela Lopes Lomba CRM 163.794,
não foram realizadas hipóteses diagnósticas adequadas,
nem realizada conduta adequada. Observamos que não foi
realizada a boa prática médica.
[...]
- Reavaliada pela Dra. Vanessa que fez hipótese diagnóstica
de dengue ou púrpura. Apresentava hemograma com
granulações
tóxicas
e
presença
de
metamielócitos,
incompatível com as hipóteses formuladas. Medicada com
profenid. Observamos falha nas hipóteses diagnóstica e na
terapêutica nesse atendimento médico.
[...]
- Cabe salientar que mesmo que a antibióticoterapia fosse
iniciada precocemente (dia 09/03/16 pela manhã), a
meningococcemia é doença grave e potencialmente fatal,
mesmo com terapêutica adequada. (Destaquei).
Ademais, o Município apresentou os seguintes quesitos para
o douto perito (fl. 294), os quais foram respondidos, respectivamente, da seguinte forma
(fl. 339):
h) Há nexo de causalidade entre a conduta médica adotada
na UPA Central e o óbito da paciente?
h. Há nexo entre a má prática médica e a conduta.
b) Com base nos sintomas apresentados foi correta a
conduta adotada e os exames solicitados pelo médico?
b. Não. (Destaquei).
Logo, emerge dos autos que houve falha na prestação do
serviço médico-hospitalar, na medida em que não foi fornecido à filha da autora tratamento
adequado por ausência de boa prática médica, o que, embora não necessariamente,
poderia ter evitado o óbito da paciente, de modo que resta caracterizada a responsabilidade
civil do Município réu.
Nesse sentido, quanto ao dano moral, observa-se que, in
casu, o sofrimento vivenciado pela autora desborda das raias do mero aborrecimento ou
dissabor cotidiano, tendo o condão de romper o equilíbrio psicológico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 9/16
Nem se fale, a propósito, em necessidade de provar-se o dano
moral, pois este se presume, de vez que ínsito ao próprio fato ofensivo, nos dizeres de
CARLOS ALBERTO BITTAR:
Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na
esfera íntima, ou no recôndito do espírito, dispensando a
experiência humana qualquer exteriorização a título de
prova, diante das próprias evidências fáticas. (...) É intuitivo
e, portanto, insuscetível de demonstração, para os fins
expostos, como se tem sido definido na doutrina e na
jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de damnum in
re ipsa. A simples análise das circunstâncias fáticas é
suficiente para a sua percepção, pelo magistrado, no caso
concreto. (Reparação civil por danos morais, 2.a Edição,
Editora Revista dos Tribunais, 1994, pp. 70/71).
Ressalte-se ser:
[...] afrontoso aos mais sublimes sentimentos humanos
negar-se que a morte de um ente querida, familiar ou
companheiro, desencadeia naturalmente uma sensação
dolorosa de fácil e objetiva percepção. Por ser de senso
comum, a verdade desta assertiva dispensa demonstração: a
morte antecipada em razão do ato ilícito de um ser humano
de nossas relações afetivas, mesmo nascituro, causa-nos
um profundo sentimento de dor, de pesar, de frustração, de
ausência, de saudade, de desestímulo, de irresignação. São
sentimentos justos e perfeitamente identificáveis da mesma
forma que certos danos simplesmente patrimoniais, e que se
revelam com maior ou menor intensidade, mas que sempre
existem. No estágio atual de nosso direito, com a
consagração definitiva, até constitucional, do princípio da
reparabilidade do dano moral, não mais se questiona que
esses sentimentos feridos pela dor moral comportam ser
indenizados; não se trata de ressarcir o prejuízo material
representado pela perda de um familiar economicamente
proveitoso, mas de reparar a dor com bens de natureza
distinta, de caráter compensatório e que, de alguma forma,
servem como lenitivo. (CAHALI, Yussef Said, Dano Moral,
2a Edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1998 p.
111). (Negritei).
Nessa ordem de ideias, era mesmo o caso de acolher o pedido
da autora para o fim de condenar o Município a reparar o dano moral ressentido por ela.
No que tange à mensuração do dano, o juízo a quo andou
bem em arbitrá-los no proporcional e razoável valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
não comportando acolhida as irresignações recursais tencionadas a diminuir o quantum
fixado, nem a majorá-lo.
Com efeito, tal montante cumpre a função compensatória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 10/16
na qual se tem em conta a vítima e a gravidade do dano de que ela padeceu, buscando
confortá-la, ajudá-la a sublimar as aflições e constrangimentos decorrentes do dano injusto
- e punitiva - cujo objetivo, em síntese, é impor uma penalidade exemplar ao lesante,
residindo esta na diminuição de seu patrimônio material e na transferência da quantia para
a esfera jurídica patrimonial da vítima, de tal modo que a indenização represente
advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento.
Além disso, o arbitramento em questão se enquadra nos
parâmetros usualmente estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a aferição de
prejuízo dessa ordem, na linha do que preleciona SERGIO CAVALIERI FILHO:
“Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta
ilícita,
a
intensidade
e
duração
do
sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (op.
cit., p. 98). (Negritei).
Por fim, o valor fixado em primeiro grau se encontra dentro
dos parâmetros desta c. Câmara, atendidas as peculiaridades do caso concreto ora
analisado, no qual a paciente, embora tenha recebido o tratamento inadequado, era
acometida de grave enfermidade:
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Demanda
voltada à reparação por danos morais e materiais, sob a
alegação de que o companheiro e genitor das demandantes
veio a óbito em 12.04.2008 em virtude de erro médico - A
imputação da responsabilidade ao Estado passa pela
perquirição de culpa no serviço (teoria subjetiva), porque se
está diante de pretenso ato omissivo genérico da
Administração Pública (deficiência na prestação de serviço
médico-hospitalar) - Adoção da teoria da responsabilidade
subjetiva, por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do
serviço, alicerçada na culpa anônima ou impessoal -
Negligência dos agentes municipais na prestação do
atendimento médico-hospitalar ao familiar das coautoras
que tem ressonância no arcabouço probatório coligido,
máxime na prova pericial indireta elaborada pelo IMESC,
baseada no prontuário médico da vítima - Diante da falha na
prestação do serviço médico-hospitalar (ato omissivo
genérico e elemento subjetivo) que redundou (nexo de
causalidade) no óbito (evento danoso) do companheiro e
genitor das demandantes, caracteriza-se a reponsabilidade
civil da Autarquia Hospitalar Municipal Procedência da
demanda de rigor. DANO MORAL Dano que se presume,
ou seja, existe in re ipsa O sofrimento vivenciado pelos
coautores que desborda das raias do mero aborrecimento ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 11/16
dissabor cotidiano Diante da gravidade da violação, bem
como em atendimento à dúplice função ressarcitória-
punitiva e às condições socioeconômicas das partes, afigura-
se mais adequada a fixação da indenização pelos prejuízos
morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada
demandante, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais). DANOS MATERIAIS Pensão por morte que em
nada se relaciona com o benefício oriundo do INSS, uma vez
que, enquanto este tem natureza previdenciária, aquela
decorre de reparação civil por ato ilícito Precedente do
STJ
Valor que deve se consubstanciar em 2/3 dos
rendimentos que o de cujus auferia mensalmente à época de
seu falecimento Direito de acrescer. Sentença reformada,
em parte, com observação acerca dos juros moratórios e
correção monetária
Recursos parcialmente providos.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
0027062-70.2011.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de
Registro: 18/04/2018).
Quanto ao pensionamento, considera-se que ele não
comporta afastamento.
Com efeito, a jurisprudência do e. STJ tem se desenvolvido
no sentido de admitir o pensionamento no caso específico de morte de menor no seio de
família de baixa renda.
Isso porque é fato notório que, em lares de condição
econômica precária, os filhos menores constituem fonte de renda.
Confira-se o seguinte julgado do e. STJ:
CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DE FILHO
MENOR QUE NÃO EXERCIA TRABALHO REMUNERADO
-
FAMÍLIA
DE
BAIXA
RENDA
-
LIMITE
DO
PENSIONAMENTO - TERMO FINAL. I - Em lares de
famílias de condição econômica precária, os filhos menores
constituem fonte de renda, motivo pelo qual admite-se a
indenização de dano material. II - A contribuição financeira
dos filhos, em casos tais, não cessa por atingirem eles uma
determinada idade ou contraírem matrimônio. A experiência
demonstra que o auxílio permanece, ainda que diminuído,
pois a manutenção do núcleo familiar depende do trabalho
de todos. III - Pensionamento estabelecido em 2/3 do salário
mínimo, a contar da data em que seria admitido o início do
trabalho do menor (14 anos), até quando atingiria 25 anos
de idade. Daí para frente e até os prováveis 65 anos da
vítima, a pensão é reduzida a 1/3 daquele mesmo salário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 12/16
IV - Recurso conhecido pelo dissídio, mas desprovido (REsp
no 113989/SP, 3a Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j.
15/02/2001).
Em decisão mais recente, seguindo praticamente a mesma
linha adotada no julgado acima, o STJ decidiu o seguinte:
Segundo
precedentes
deste
Tribunal,
é
devido
o
pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de
família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo
ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos
de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data
correspondente à expectativa média de vida da vítima,
segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o
falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No
caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para
que o valor seja pago até a data em que o filho completaria
65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta
extensão, sob pena de julgamento ultra petita (REsp no
1346320/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
16/08/2016).
Sobre essa questão específica do pensionamento em
decorrência de morte de filho menor ainda não ativo economicamente e no seio de família
de baixa renda, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:
RECURSO DA AUTORA - RECURSO DA SANTA CASA DE
CAPIVARI - RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO
DE ELIAS FAUSTO - Ação de indenização por danos
materiais e morais Alegação de que levou seu filho, Jordan
da Silva Carlos (11 anos de idade), até a Unidade de Saúde
do Município de Elias Fausto, após o mesmo reclamar de
dores no braço e em seu peito. No local, o Dr. Jorge Calil,
após a consulta, encaminhou Jordan para a médica
ortopedista, Dra. Andrea de Avila Miranda Oliveira, a qual
autorizou que fosse feito engessamento "meia-tala". No dia
04/10/2011 a requerente voltou a Unidade de Saúde de Elias
Fausto, onde foi atendido novamente pelo Dr. Jorge Calil, o
qual notou que o garoto realmente não estava bem, e o
internou para exames, diante disso, Jordan foi transferido
para Santa Casa de Capivari, onde não colheram nenhum
exame, apenas recebeu medicação através de soro, sendo a
requerente informada pelo Dr. René Colombo, que após isso,
Jordan receberia alta. Ocorre que na madrugada do dia
05/10/2011, JORDAN apresentou piora, sendo levado
novamente a Unidade de Saúde do Município de Elias
Fausto, onde se encontrava de plantão o Dr. René Colombo,
que
somente
tomou
providencias,
quando
Jordan
apresentava sinais irreversíveis. Por volta das 07h, o Dr.
René Colombo comunicou que o menino veio a óbito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 13/16
(certidão de óbito fls. 36). Danos morais e materiais - Erro
médico - Constou no exame necroscópico (fls. 80/81), que o
menor Jordan morreu de Hemorragia Interna Aguda
Traumática, com fratura da escápula direita, hematoma
extenso da musculatura intercostal do hemitórax direito,
hemotórax e contusão do pulmão direito - Estas lesões
indicam que alguns dos médicos que efetivaram o
atendimento da criança contribuíram para sua morte por
imperícia, pois sequer se atentaram para as inúmeras
fraturas que a criança apresentava - Em tese, as regras da
profissão médica não foram observadas, porque por um
simples exame clínico com as mãos seria possível constatar
algumas das lesões sofridas - Frise-se que a fratura na
escápula poderia ser constatada por um simples exame de
Raio-X - Danos morais fixados em R$ 88.000,00 (oitenta e
oito mil reais) Valor que atende os requisitos legais Nexo
causal entre a atuação do hospital e o dano experimentado
pela autora. Pensão mensal para que seja paga desde o
falecimento da vítima, à razão de 2/3 do salário mínimo
vigente, até a data em que completaria 23 anos de idade; a
partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo vigente, até a
morte dos beneficiários, ou, até a data em que a vítima
completaria 65 anos de idade - Indenização devida a título
de danos materiais, segundo a jurisprudência desta E. Corte
e do C. STF, pacificada pela Súmula 491, implica no
reconhecimento do direito dos pais ao pensionamento devido
pela morte de filho menor, independentemente de este
exercer ou não atividade laborativa, quando se trate de
família de baixa renda, como na hipótese dos autos (fls. 34,
107/108). Pedido de indenização por "perda de uma chance"
Não acolhimento - Conforme o precedente do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, à aplicação da teoria da perda
da chance determina uma redução proporcional do quanto
indenizatório (dano moral), o que não é o caso dos autos, vez
que a indenização por danos morais fixada na r. sentença
monocrática no valor de R$ 88.000,00, merece prevalecer,
tendo em vista que foi bem aplicada ao caso concreto -
Preliminares recursais do Município de Elias Fausto,
afastadas - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, do E. STJ e do C. STF Sentença de parcial
procedência, parcialmente reformada (fixação da pensão
mensal para que seja paga desde o falecimento da vítima, à
razão de 2/3 do salário mínimo vigente, até a data em que
completaria 23 anos de idade; a partir daí, à base de 1/3 do
salário mínimo vigente, até a morte dos beneficiários, ou,
até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade)
Recurso da autora, parcialmente provido (pensão por morte)
Recurso da Santa Casa de Capivari, parcialmente provido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 14/16
(diferimento das custas para depois da satisfação da
execução)
Recurso voluntário do Município de Elias
Fausto,
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0005376-30.2014.8.26.0372;
Relator
(a):
Marcelo
L
Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Monte Mor - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/08/2017; Data de Registro: 16/08/2017).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por
danos morais e materiais. PRELIMINARES afastadas.
Possibilidade de juntada de documentos em sede recursal,
desde que realizado contraditório e ausente a má-fé.
Inexistência de nulidade. Julgamento dentro dos limites do
pedido. MÉRITO. Filho da autora de quatro meses que
faleceu nas dependências da ré. Morte por asfixia após
broncoaspiração. Responsabilidade civil da escola/bercário
que é objetiva. Evidência, de todo modo, de conduta
negligente da ré. Ausência de supervisão direta e contínua.
Prestação de socorro ineficiente. Falha na prestação de
serviço. Responsabilidade configurada. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Danos morais configurados. Morte
do filho da autora. Quantia reduzida para R$150.000,00, em
atenção
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. PENSÃO MENSAL. Família de baixa
renda. Pensão fixada em 2/3 do salário mínimo da data em
que a vítima completaria 14 anos até os 25 anos de idade,
reduzida para 1/3 do salário mínimo a partir de então, até a
data em que a vítima atingiria 65 anos ou em que a autora
venha a falecer. Precedentes do STJ. Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0193017-75.2012.8.26.0100; Relator (a): Milton Carvalho;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019;
Data de Registro: 25/10/2019).
Apelação Ação de indenização por danos morais e
materiais - Falecimento de recém-nascido em razão de
sofrimento fetal durante o parto Sentença de procedência
Recursos Oficial, pelos autores e pelas rés. Recurso da FESP
e Hospital
Sustentam a inexistência de nexo causal

Requerem improcedência da demanda ou redução do valor
arbitrado a título de danos morais e materiais - É
incontroversa
a
prova
acerca
da
dinâmica
das
circunstâncias que causaram a morte do filho dos autores

Responsabilidade solidária Responsabilidade civil objetiva
do Estado - Teoria do risco administrativo Indenização por
danos morais mantida em R$ 200.000,00, solidariamente. É
necessário, contudo, reduzir o valor arbitrado a título de
danos materiais - Pensão mensal, na razão de 2/3 (dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 15/16
terços) do salário mínimo, devida tão somente entre a idade
de 16 a 25 anos do menor falecido Precedentes desta C.
Corte e do E. STJ. Provimento parcial de rigor. Recurso
adesivo dos autores
Pretensão de reconhecimento da
conduta culposa dos médicos e majoração dos juros
moratórios
Parcial provimento de rigor. Ônus de
sucumbência Redução dos honorários para 10% sobre o
valor da condenação. R. Sentença parcialmente reformada.
Recursos Oficial, dos corréus FESP e hospital, e adesivo dos
autores parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível
0019027-24.2011.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano
dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2015; Data de
Registro: 02/09/2015).
Ora, a autora, genitora de Sabrina Martins dos Santos, é
claramente pessoa de baixa renda (fls. 36/40), a qual buscou atendimento para sua filha na
rede pública de saúde.
Assim, parece adequado manter o pensionamento fixado pela
r. sentença.
Por fim, observa-se que a r. sentença comporta reparo apenas
no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Com efeito, não há mais que se falar em compensação de
honorários advocatícios com o advento do Novo CPC, sendo tal prática vedada pelo §14,
do art. 85, desse diploma legal.
Assim, considerando a complexidade do caso, o tempo de
tramitação da demanda (desde 2017), e já contemplado o trabalho realizado em sede
recursal, parece adequado fixá-los, em favor da parte autora, contra o corréu MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA, em 12% do valor da condenação.
A verba honorária estabelecida em favor da corré SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA, a qual não foi objeto da apelação da
autora, permanece inalterada.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso da autora, apenas para fixar honorários advocatícios em seu favor em 12% da
condenação, e pelo NÃO PROVIMENTO do recurso do corréu Município de Araraquara,
nos termos acima delineados.
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004465-31.2017.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11098 16/16
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator